Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0717908-75.2019.8.07.0007 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VALDIR VICTOR, IDILIO LEANDRO POSTAL, ANDRES ORTIZ DE GODOY, EVERALDO LOURENCO DOS SANTOS, JOSE COSTA DE SOUSA, RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS, BRASIL NIVALDO FILHO, LAERCIO ALVES SEVERO, ROMARIO DE JESUS FERREIRA APELADO: VALDIR VICTOR, IDILIO LEANDRO POSTAL, ANDRES ORTIZ DE GODOY, EVERALDO LOURENCO DOS SANTOS, JOSE COSTA DE SOUSA, RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS, BRASIL NIVALDO FILHO, LAERCIO ALVES SEVERO, ROMARIO DE JESUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Reporto-me à petição de ID 27621959, em que o causídico RODRIGO GODOI DOS SANTOS – OAB/DF 50.706 requer seja desentranhado o pedido de habilitação anterior (ID 27535232) apresentado pelos advogados CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE – OAB/DF64566 e EMILY INGRID COSTA DA SILVA OAB/DF66931. Estes, por sua vez, pedem o descadastramento dos autos (ID 27631179). Nada a prover, eis que consta novamente cadastrado como patrono do réu JOSE COSTA DE SOUSA tão somente o advogado RODRIGO GODOI DOS SANTOS – OAB/DF 50.706. Promovida nova e válida habilitação para o patrocínio da parte, presume-se revogado o mandato outorgado a patronos anteriores, sendo despiciendo o desentranhamento dos respectivos instrumentos, e desnecessário o pedido de descadastramento. P.I. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator